Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA PROUNI. BOLSA INTEGRAL. RECUSA POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS.

A instituição de ensino superior não pode ser responsabilizada quando o candidato do Programa ProUni não apresenta a documentação exigida, de forma adequada, e tem o seu pedido de bolsa integral indeferido.